Tribunal: TJSP
Processo: 1004789-95.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Pretensão ao recebimento dos valores gastos em decorrência da solicitação de licença junto à Cetesb – Meras tratativas não vinculam as partes – Autor, na qualidade de comprador, condicionou o negócio à obtenção de licença da Cetesb, em razão da sua atividade – Ultrapassado

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Pretensão ao recebimento dos valores gastos em decorrência da solicitação de licença junto à Cetesb – Meras tratativas não vinculam as partes – Autor, na qualidade de comprador, condicionou o negócio à obtenção de licença da Cetesb, em razão da sua atividade – Ultrapassado prazo de validade da proposta formulada pela autora, o requerido solicitou pagamento de sinal, a assegurar ambas as partes – Autora inerte quanto ao sinal – Ausência de conduta ilícita por parte do requerido ao não concretizar o negócio – Ausência de ilícito a ensejar obrigação de indenizar – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.